Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENVIO DE INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO RELATIVA A PESSOA JURÍDICA À FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SIGILO FISCAL NÃO VIOLADO. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A LAVRATURA DE TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO DISTRITO FEDERAL. FATO GERADOR DE ICMS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 200% (DUZENTOS POR CENTO). CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO.
1. Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentacao idonea e coerente com a matéria discutida nos autos e o acervo probatório produzido, nao ha como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença.
2. Tendo em vista que a questão relativa à violação do princípio da não cumulatividade foi objeto de exame no primeiro grau de jurisdição, não há como ser considerada inovação recursal a discussão da matéria em grau de recurso de apelação.
3. O inadimplemento total do tributo impõe a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
4. Não estando configurado o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido efetivado o lançamento e a data da lavratura do autor de infração, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da ocorrência de decadência.
5. A obtenção de informações, por parte da Fazenda Pública do Distrito Federal, prestadas pela operadora de cartão de crédito, relativas ao volume financeiro movimentado por empresa, não configura violação ao sigilo fiscal.
6. A notificação do contribuinte pessoa jurídica para apresentar documentos complementares, objetivando a melhor apuração dos fatos, devidamente precedida da lavratura de termo de início de ação fiscal, encontra amparo nas disposições contidas no artigo 6o, caput, da Lei Complementar n. 105/2001.
7. A autonomia da empresa localizada no Distrito Federal em relação a empresa localizada no estado de São Paulo, quanto à realização de vendas de mercadorias, associada ao volume financeiro movimentado, e à presunção de veracidade do procedimento fiscal instaurado, se mostram aptos a comprovar a efetiva comercialização e circulação de mercadorias, no período apurado pela Fazenda Pública, o que impõe a obrigação de recolhimento de ICMS acrescido das penalidades previstas em lei.
8. O ICMS recolhido pelos mesmos fatos geradores, mas por empresa com CNPJ distinto, localizada em outra unidade da Federação, não autoriza a compensação do tributo ou emissão de declaração de direito a compensação, porquanto tal pretensão deve pleiteada, em ação própria destinada a essa finalidade.
9. Apesar da modificação legislativa do artigo 65, inciso II, alínea ‘c’, da Lei Distrital n. 1.254/96, a cobrança da multa de 200% (duzentos por cento), imposta em decorrência das irregularidades fiscais praticadas pela empresa autora, encontra respaldo no inciso V, alínea ‘b’, do próprio artigo 65 da Lei Distrital n. 1.254/96 e no artigo 62, §1o, da Lei Complementar Distrital n. 004/1994.
10. Consoante entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, as multas tributárias estão sujeitas ao princípio da vedação do confisco
11. A aplicação da multa no percentual de 200% (duzentos por cento), atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando hipótese caracterizadora de violação ao princípio do não confisco, devendo ser reduzida para 100% (cem por cento) do valor do tributo não recolhido.
11. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.